Tribunal: TJES
Processo: 5009237-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009237-71.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WDEYFERSON BATISTA LEAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
TRABALHO EXTERNO E
M EMPRESA NÃO CONVENIADA COM O ESTADO
. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O trabalho externo em empresa privada não conveniada impossibilita a vigilância necessária nos regimes prisionais fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar.
2
.
Diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009237-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WDEYFERSON BATISTA LEAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ FERNANDES SEIXAS FILHO:

Boa tarde, senhor Desembargador Presidente, Sr. Desembargador relator Fernando Zardini Antonio, demais Desembargadores, membro do Ministério Público, Defensoria, advogado, parte e futuros advogados presentes.

Estou aqui representando Widerson Batista Leal, em um Agravo de Execução. Ele teve um convite para trabalhar externamente em uma empresa que não é registrada no SEJUS. Já se encontra no regime semiaberto; o crime dele é homicídio hediondo, mas já está no semiaberto, já tem VPL para ele, já tem tudo.

Portanto, o juízo da execução negou o pedido por não ser uma empresa que é registrada no SEJUS e, também, porque ele não tinha dois quintos da pena cumprida. Tal argumento de dois quintos, a meu ver, não deve prosperar, porque somente isso é exigível no regime fechado, ele já está no semiaberto, e possui o direito de serviço externo, independentemente do cumprimento de dois quintos.

Outrossim, não há vedação legal para o trabalho externo em empresa privada, do preso em regime semiaberto, inclusive em se tratando de negócio pertencente a familiares e amigos (esse é o entendimento do STJ), considerando que não é incomum que o sentenciado busque oportunidades de trabalho com pessoas conhecidas, bem como, nos artigos 36 e 37 da Lei de Execuções Penais, esta não veda o trabalho externo a qualquer empresa bem como o cumprimento de dois quintos da pena; aduz tão somente que o reeducando tem que ter cumprido um

sexto da pena, como é o caso do agravante. Sustenta a Súmula do STJ, Súmula 40:

"Súmula 40. Para a obtenção dos benefícios da saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena do regime fechado.", o que não é o caso dele, ele já está no semiaberto; leva-se em conta dois quintos do fechado, mas é um sexto para o semiaberto, para se trabalhar externamente e para ter os direitos.

Dessa forma, não há impedimento legal para que o condenado por crime hediondo exerça atividade laboral externa quando já cumpriu um sexto da pena e estão presentes as condições permitivas do seu trabalho extrabulhos, que é o caso do agravante, que se encontra no regime semiaberto. Com esse entendimento, a 6ª Turma do STJ concedeu ordem de Habeas Corpus, para que o Juiz da Vara de execuções Penais reavaliasse o pedido de um preso que buscava exercer atividade laboral.

No caso do agravante, o pedido foi indeferido, sob o argumento (como já disse) de dois quintos da pena e de que a empresa não era registrada na SEJUS. Porém, o condenado por crime hediondo, por força do artigo 6º da Constituição da República bem como do artigo 36, § 3º, da LEP, a prestação de trabalho a entidade privada depende do consentimento expresso do preso; quando requereu, o consentimento dele estava tácito. Desde o momento em que requereu ao juízo da execução, está explícito o seu consentimento, não havendo qualquer incompatibilidade desses dispositivos com referência ao artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), portanto não vejo impedimento algum. Ademais, toda a legislação pertinente não só obriga o condenado ao trabalho mas, acima de tudo, garante-lhe o direito a trabalhar, como forma de promover a cidadania, a sua ressocialização, objetivo precípuo da pena na moderna concepção de Estado democrático de Direito. Portanto, não há óbice algum ao trabalho estrabulho do agravante, pois este já se encontra no semiaberto, apenas querendo mostrar aos seus pares que já está apto a ser reintegrado na sociedade através do labor. quanto ao argumento da empresa não cadastrada no sistema SEJUS, a deficiência estatal não pode impedir o apenado do regime semiaberto de usufruir do artigo 37 da Lei 72.10/84 e, com isso, o direito à remissão, do artigo 126 do mesmo dispositivo legal. É razoável permitir, a (inaudível) da vedação do artigo 37, quando não houver vaga na entidade pública ou privada que possua convênio, projeto ou parceria com a unidade prisional, a realização da atividade da empresa privada, mediante proposta individual do trabalho, que foi o caso do agravante na sua primeira VPL; houve uma empresa que sabia das atribuições dele, que era uma empresa de energia solar, que deu para ele serviço para ele prestar no local onde se encontrava, para juntar as placas, esse negócio todo.

Ele fez assim; recebeu o dinheiro dele sem sair, sem descumprir norma nenhuma dentro do local onde se encontrava. Inclusive foi a empresa que me contratou para eu defendê-lo aqui, não foi nem ele, porque não tem condições. Então a empresa está interessada no trabalho dele, porém está dependendo da decisão de vossas excelências.

Portanto, garantir o acesso ao preso e ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana. Existem vários precedentes do STJ, Agravo no HC 612255, que admitiu ao apenado a realização do trabalho externo por empresa privada (fala justamente a respeito disso) e o próprio STF já entendeu que inexiste vedação legal, através de decisão do Sr. Ministro relator Roberto Barroso, no HC 4803488/MG.2014. Não obstante, o artigo 37 da Lei de Execução Penal prevê a necessidade de autorização do diretor do estabelecimento prisional para o apenado exercer o direito ao trabalho externo. No mesmo diploma legal, o artigo 66, inciso III, alínea I, estabelece, com base no princípio da jurisdicionalização da execução penal, a competência do juízo executório para dirimir os incidentes ocorridos durante o cumprimento da pena bem como autorizar as saídas temporárias. Assim, não compete exclusivamente ao diretor do estabelecimento autorizar o trabalho externo; atualmente a vigilância do preso pode ocorrer por monitoração eletrônica, o horário de trabalho pode ser fiscalizado mediante atestado de frequência enviado mensalmente pelo empregador.

Diante do exposto, reporto-me aos pedidos narrados na inicial e à peça do Agravo de Execução.

É o que tinha. Boa tarde todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o Dr. José Fernandes Seixas Filho. O Dr. José Fernandes trouxe um ponto, no final de sua fala, que me chamou a atenção. Então peço o retorno desses autos. Trarei na próxima sessão; aguardarei a juntada das notas taquigráficas e, quando chegarem, farei a análise desse ponto e trarei na próxima quarta-feira.

*

VFC*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 11/10/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO(RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WDEYFERSON BATISTA LEAL
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para que o apenado possa trabalhar externamente em Marataízes, em empresa que não possui convênio com a SEJUS.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida ao reeducando autorização para o trabalho externo, bem como para o recolhimento domiciliar noturno, com remessa dos autos para a Comarca de Marataízes.

Eminentes Pares, após sustentação do douto Advogado, pedi o retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Após análise dos autos, ve
rifico a i
mportância de consignar que o trabalho externo se apresenta como verdadeira ferramenta ressocializadora do preso e, justamente por isso, tem previsão na Lei de Execução Penal - LEP tanto como direito, quanto como dever, e, ainda, com expressa finalidade educativa e produtiva, segundo se extrai dos artigos 41, inciso II, 39, inciso V e 28, respectivamente.

Ocorre que, para fazer jus ao benefício do trabalho externo, além do lapso temporal, o encarcerado deverá preencher igualmente o requisito subjetivo consistente na comprovação de que as atividades laborais a serem desenvolvidas sejam compatíveis com a ressocialização, não estejam ligadas ao vínculo com o crime pelo qual foi condenado, bem como que exista possibilidade concreta de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador.

No caso dos autos o apenado foi condenado em regime inicial fechado, à pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal. Atualmente, cumpre pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha - PSVV.

A Magistrada da Execução indeferiu o pedido, consignando em sua decisão a impossibilidade da concessão do benefício, nos seguintes termos:

“
[...] Analisando os autos, não verifiquei a possibilidade de incluir o apenado no projeto liberdade restaurativa para uma futura possibilidade de ser beneficiado com o semiaberto harmonizado, uma vez que sua condenação foi pela prática de crime hediondo e seu aberto e livramento condicional estão muito distantes.

Ressalto, ainda, que em que pese, há até pouco tempo vir decidindo pelo deferimento, após vistoria realizada pela Unidade Prisional. Devido a vários contratempos, que inclusive vinham prejudicando alguns dos reeducandos, este juízo, após vasta análise, mudou o posicionamento para melhorar a fiscalização no que tange a responsabilidade da empresa e para garantia do próprio interno, no sentido de não haver nenhum abuso quanto ao direito de trabalho do mesmo.

Assim, o trabalho externo doravante somente será deferido para empresas conveniadas [...]”.

Verifica-se que o reeducando pretende exercer seu labor externo na empresa privada “LIGTH POWER ENERGIAS LTDA”, localizada em Marataízes/ES e não conveniada com Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Importante destacar, nos termos do disposto no §1º, do artigo 35 do Código Penal, que o trabalho em regime semiaberto - via de regra -, se dará internamente em colônia penal, sendo admissível o trabalho externo (§2º, art. 35 do CP), entretanto, tal permissão legal não autoriza o trabalho externo em empresa de livre escolha do sentenciado, sob pena de se deixar o cumprimento da pena em regime semiaberto sem efetivo controle e fiscalização da justiça criminal.

Portanto, para que a devida fiscalização seja exercida, o sistema de justiça criminal celebra convênios entre as empresas e/ou órgãos públicos que manifestam interesse, estabelecendo uma série de obrigações do contratante com o poder público para a contratação da mão de obra prisional.

Registre-se ainda que, com exceção dos casos excepcionais, que deverão ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ausência de convênio e fiscalização direta da Vara de Execuções Penais pode representar ofensa aos artigos 34 e 35 do Código Penal, bem como do art. 36 da Lei de Execuções Penais, que, muito embora preveja a possibilidade do trabalho externo em entidades privadas, determina que sejam tomadas as cautelas devidas contra a fuga e em favor da disciplina.

Assim, diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, via de regra, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] Como bem salientado pelo MM. Juiz e pelo Presentante do Parquet de 1º Grau, o cumprimento da pena em regime semiaberto exige supervisão e controle dos presos pelo Juízo e pelo estabelecimento prisional, ensejando, do mesmo modo, fiscalização nos casos de deferimento de trabalho externo. Frisa-se que a fiscalização em comento abarca não só o cumprimento adequado da sanção penal e seus requisitos legais, como também o resguardo do apenado quanto a direitos trabalhistas e sociais, nos moldes dos artigos 28 e 29 da Lei de Execução Penal.

Por tais razões, apropriado o posicionamento adotado pelo Juízo de que a concessão do trabalho externo se dê apenas mediante propostas de empresas conveniadas com a Secretaria da Justiça – SEJUS, haja vista que esta mantém a fiscalização aproximada pertinente, realizando, inclusive, visitas técnicas, controles de jornadas, obrigações, condições de trabalho, etc.

No caso em apreço, trata-se, justamente, de não verificação dos requisitos mínimos para o deferimento do pedido, uma vez que, embora não subsista óbice legal ao trabalho externo em empresa não conveniada, in casu, não demonstrado que serão devidamente preenchidos os pressupostos de controle e fiscalização sobre os parâmetros do cumprimento de pena pelo apenado, já que, como dito, a empresa não possui convênio com o órgão estatal oficial e não é localizada na mesma comarca do Juízo da Execução Penal [...]”.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009237-71.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WDEYFERSON BATISTA LEAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WDEYFERSON BATISTA LEAL
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para que o apenado possa trabalhar externamente em Marataízes, em empresa que não possui convênio com a SEJUS.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida ao reeducando autorização para o trabalho externo, bem como para o recolhimento domiciliar noturno, com remessa dos autos para a Comarca de Marataízes.

Eminentes Pares, a
pós sustentação do douto Advogado, pedi o retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Após análise dos autos, ve
rifico a i
mportância de consignar que o trabalho externo se apresenta como verdadeira ferramenta ressocializadora do preso e, justamente por isso, tem previsão na Lei de Execução Penal - LEP tanto como direito, quanto como dever, e, ainda, com expressa finalidade educativa e produtiva, segundo se extrai dos artigos 41, inciso II, 39, inciso V e 28, respectivamente.

Ocorre que, para fazer jus ao benefício do trabalho externo, além do lapso temporal, o encarcerado deverá preencher igualmente o requisito subjetivo consistente na comprovação de que as atividades laborais a serem desenvolvidas sejam compatíveis com a ressocialização, não estejam ligadas ao vínculo com o crime pelo qual foi condenado, bem como que exista possibilidade concreta de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador.

No caso dos autos o apenado foi condenado em regime inicial fechado, à pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal. Atualmente, cumpre pena na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha - PSVV.

A Magistrada da Execução indeferiu o pedido, consignando em sua decisão a impossibilidade da concessão do benefício, nos seguintes termos:

“
[...] Analisando os autos, não verifiquei a possibilidade de incluir o apenado no projeto liberdade restaurativa para uma futura possibilidade de ser beneficiado com o semiaberto harmonizado, uma vez que sua condenação foi pela prática de crime hediondo e seu aberto e livramento condicional estão muito distantes.

Ressalto, ainda, que em que pese, há até pouco tempo vir decidindo pelo deferimento, após vistoria realizada pela Unidade Prisional. Devido a vários contratempos, que inclusive vinham prejudicando alguns dos reeducandos, este juízo, após vasta análise, mudou o posicionamento para melhorar a fiscalização no que tange a responsabilidade da empresa e para garantia do
próprio interno, no sentido de não haver nenhum abuso quanto ao direito de trabalho do mesmo.

Assim, o trabalho externo doravante somente será deferido para empresas conveniadas [...]”.

Verifica-se que o reeducando pretende exercer seu labor externo na empresa privada “LIGTH POWER ENERGIAS LTDA”, localizada em Marataízes/ES e não conveniada com Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Importante destacar, nos termos do disposto no §1º, do artigo 35 do Código Penal, que o trabalho em regime semiaberto - via de regra -, se dará internamente em colônia penal, sendo admissível o trabalho externo (§2º, art. 35 do CP), entretanto, tal permissão legal não autoriza o trabalho externo em empresa de livre escolha do sentenciado, sob pena de se deixar o cumprimento da pena em regime semiaberto sem efetivo controle e fiscalização da justiça criminal.

Portanto, para que a devida fiscalização seja exercida, o sistema de justiça criminal celebra convênios entre as empresas e/ou órgãos públicos que manifestam interesse, estabelecendo uma série de obrigações do contratante com o poder público para a contratação da mão de obra prisional.

Registre-se ainda que, com exceção dos casos excepcionais, que deverão ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ausência de convênio e fiscalização direta da Vara de Execuções Penais pode representar ofensa aos artigos 34 e 35 do Código Penal, bem como do art. 36 da Lei de Execuções Penais, que, muito embora preveja a possibilidade do trabalho externo em entidades privadas, determina que sejam tomadas as cautelas devidas contra a fuga e em favor da disciplina.

Assim, diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, via de regra, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] Como bem salientado pelo MM. Juiz e pelo Presentante do Parquet de 1º Grau, o cumprimento da pena em regime semiaberto exige supervisão e controle dos presos pelo Juízo e pelo estabelecimento prisional, ensejando, do mesmo modo, fiscalização nos casos de deferimento de trabalho externo. Frisa-se que a fiscalização em comento abarca não só o cumprimento adequado da sanção penal e seus requisitos legais, como também o resguardo do apenado quanto a direitos trabalhistas e sociais, nos moldes dos artigos 28 e 29 da Lei de Execução Penal.

Por tais razões, apropriado o posicionamento adotado pelo Juízo de que a concessão do trabalho externo se dê apenas mediante propostas de empresas conveniadas com a Secretaria da Justiça – SEJUS, haja vista que esta mantém a fiscalização aproximada pertinente, realizando, inclusive, visitas técnicas, controles de jornadas, obrigações, condições de trabalho, etc.

No caso em apreço, trata-se, justamente, de não verificação dos requisitos mínimos para o deferimento do pedido, uma vez que, embora não subsista óbice legal ao trabalho externo em empresa não conveniada, in casu, não demonstrado que serão devidamente preenchidos os pressupostos de controle e fiscalização sobre os parâmetros do cumprimento de pena pelo apenado, já que, como dito, a empresa não possui convênio com o órgão estatal oficial e não é localizada na mesma comarca do Juízo da Execução Penal [...]”.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.